Tribunal: STF
Processo: ARE 1420094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE AÇÃO POLICIAL - GAP. SENTENÇA CUJO TEOR JULGA IMPROCEDENTE APRETENSÃO DO AUTOR. AÇÃO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE AÇÃO POLICIAL, BEM COMO O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. ALEGAÇÃO DO APELADO, EM CONTRARRAZÕES, DE CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. PRETENSÃO QUE ENVOLVE O PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, QUE SE RENOVA MENSALMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.° 85 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. GRATIFICAÇÃO DE AÇÃO POLICIAL INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL N.° 3.437/1975 AOS INTEGRANTES DO QUADRODE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL. LEI ESTADUAL N.° 5.813/1996 QUE ESTENDEU A REFERIDA GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES NÃO INTEGRANTES DO CITADO QUADRO DE PESSOAL, COM EXERCÍCIO NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS E CENTROS PSIQUIÁTRICOS JUDICIÁRIOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL, INSTITUTOS MÉDICO -LEGAIS, E INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL N.° 6.682, DE 10 DE JANEIRO DE 2006, CUJO TEOR CRIOU A CARREIRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO E INSTITUIU O SISTEMARE MUNERATÓRIO POR MEIO DE SUBSÍDIO, FIXADO EM PARCELA ÚNICA, VEDANDO A ADIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO, ADICIONAL, ABONO, PRÊMIO, VERBADE REPRESENTAÇÃO OU QUALQUER OUTRA ESPÉCIE REMUNERATÓRIA, EXCETO AS VERBAS DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E OADICIONAL NOTURNO. REVOGAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO EM DISCUSSÃO. INCOMPATIBILIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO ART.10 DA LEI ESTADUAL N° 6.682/2006. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 2°, §1°, DA LINDB. INGRESSO DO APELANTE NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM MOMENTO POSTERIOR À REVOGAÇÃO DA GAP. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM R$ 300,00. NÃO ACOLHIDO. HONORÁRIOS CONSTITUEM DIREITO DO ADVOGADO E TÊM NATUREZA ALIMENTAR. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ART. 98, §2°, DO NCPC, NO SENTIDO DE QUE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PELAS DESPESAS PROCESSUAIS E PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO PELO PRAZO DE 05 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA, COM FULCRO NO ART. 85, §8° DO CPC/15. HIPÓTESE QUE SOMENTE ACONTECE NAS CAUSAS EM QUE O PROVEITO ECONÔMICO É INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO, OU QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO. RESUMO DE CÁLCULO ACOSTADO À PETIÇÃO INICIAL QUE INDICA A QUANTIA DO PROVEITO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, §3°, INCISO I, E §4°, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA ACRESCIDA DE 01% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, POR SER DEVIDO HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL, TOTALIZANDO A QUANTIA EQUIVALENTE A 11% DO VALOR ATUALIZADO ATRIBUÍDO À CAUSA, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, §§ 1°, 2°, 3°, 4° E 11, DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DO TEOR DO ARTIGO 98, §3°, DO CPC/2015, POR SER A PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LV e LIV; 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX; 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente